Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÚMERO DE ARMAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse ilegal de arma de fogo configura delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
2. É viável o aumento da pena-base para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão do volume de armas ou munições apreendidas com o agente.
3. Recurso conhecido e desprovido.